Tribunal: TJMT
Processo: 1048174-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048174-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ELIETE LUCIA GUIMARAES - CPF: 107.688.661-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
ELIETE LUCIA GUIMARAES

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e Outras

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, determinando o recolhimento de honorários periciais. A agravante, pessoa idosa e aposentada, alegou impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, diante do comprometimento de sua renda mensal por obrigações financeiras que superam sua capacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, notadamente quando demonstrado comprometimento substancial da renda mensal e situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A documentação juntada revela que a agravante é idosa, aposentada e servidora pública inativa, apresentando comprometimento de sua renda líquida mensal em percentual superior a 128%, circunstância que evidencia situação de desequilíbrio financeiro e déficit mensal significativo, comprometendo o mínimo existencial.

A própria natureza da demanda originária — ação de superendividamento — constitui indicativo relevante da vulnerabilidade econômica da parte autora.

Em tal contexto, a negativa do benefício implicaria restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição, razão pela qual se impõe o deferimento da gratuidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELIETE LUCIA GUIMARAES,
contra decisão proferida (ID. 215832913 autos de processo n. 1115527-03.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a negativa do benefício viola os direitos fundamentais de acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, sobretudo em razão de sua condição de idosa e vulnerável, amparada pelos
arts
. 5o, XXXV e LXXIV da CF, pelo Estatuto do Idoso e pela jurisprudência consolidada do TJMT.

Relata ser idosa, aposentada e servidora pública inativa, narra enfrentar grave situação de superendividamento, com comprometimento de 128,26% de sua renda líquida mensal, o que resulta em déficit de R$ 1.532,56 ao final de cada mês.

Informa que necessita de tratamento médico contínuo e uso permanente de medicações, tendo juntado aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira e situação de vulnerabilidade.

Requer o deferimento
d
o benefício da justiça gratuita, permitindo o regular prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida, nos termos da Decisão de ID.
340293366.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões em ID.
343209361
e
344799367
, pugnando pelo seu desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
ELIETE LUCIA GUIMARAES

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e Outras

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Do direito à justiça gratuita.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental de sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Nos termos do art. 99, §2o e 3o, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Isso porque a parte agravante demonstrou ser pessoa idosa, aposentada e servidora pública inativa, cuja renda líquida mensal se encontra aparentemente comprometida e até superada por obrigações financeiras que atingem o elevado percentual de 128,26%, resultando em déficit mensal comprovado de R$ 1.532,56, conforme se extrai da planilha de gastos (ID.
215281695)
juntada em primeiro grau.

Cumpre destacar, ainda, que a própria natureza da ação originária, qual seja, ação de superendividamento, revela forte indicativo da situação econômica da parte autora, sobretudo quando acompanhada de documentação idônea, capaz de evidenciar que o conjunto das dívidas contraídas compromete diretamente o seu mínimo existencial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA- COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOSPARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DABENESSENA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento dajustiçagratuitaà parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição dehipossuficiência, justificadora da concessão dabenesseprocessual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse contexto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC
, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026